Tribunal: TJSP
Processo: 0056484-21.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados segundo a sistemática de amortização da Tabela Price, a tarifas de cadastro e de registro do contrato, ao ressarcimento dos serviços de terceiros

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados segundo a sistemática de amortização da Tabela Price, a tarifas de cadastro e de registro do contrato, ao ressarcimento dos serviços de terceiros e ao IOF diluído no capital financiado - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré, que defende a licitude da taxa de juros não sujeita à Lei de Usura, das tarifas de cadastro e de registro do contrato, assim como do ressarcimento de serviços de terceiros – Abusividade dos juros não configurada, que imprescinde de prova cabal a cargo de quem alega – Limitação a 12% ao ano, ademais, contrária ao enunciado da Súmula n. 382 do Col. STJ – Tarifas - Reexame com a observância de acórdão do Col. STJ no julgamento de recurso especial repetitivo – Tarifas de cadastro e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso concreto – Repetição do indébito mantida no que concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da instituição financeira – "Astreinte" – Preceito à ré, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de violação - Arbitramento prescindível, salvo se caracterizada a má-fé e a recalcitrância – Eventual descumprimento que enseja a sanção prevista no art. 77, § 2°, do novo CPC, equivalente ao "contempt of court" – Recurso parcialmente provido, com a fixação e majoração "ope legis" dos honorários advocatícios e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0056484-21.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado DAVID BONARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
2
VOTO No: 34.875
APEL.No: 0056484-21.2013.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE. : BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e
Investimento
APDO. : David Bonara
Contrato Cédula de Crédito Bancário de financiamento de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro
de indébito
Impugnação a juros remuneratórios
exorbitantes e capitalizados segundo a sistemática de
amortização da Tabela Price, a tarifas de cadastro e de
registro do contrato, ao ressarcimento dos serviços de
terceiros e ao IOF diluído no capital financiado - Sentença
de parcial procedência Recurso da ré, que defende a
licitude da taxa de juros não sujeita à Lei de Usura, das
tarifas de cadastro e de registro do contrato, assim como do
ressarcimento de serviços de terceiros Abusividade dos
juros não configurada, que imprescinde de prova cabal a
cargo de quem alega Limitação a 12% ao ano, ademais,
contrária ao enunciado da Súmula n. 382 do Col. STJ
Tarifas - Reexame com a observância de acórdão do Col.
STJ no julgamento de recurso especial repetitivo Tarifas
de cadastro e de registro do contrato legítimas e sem
onerosidade excessiva no caso concreto Ressarcimento de
serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior
à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso
no caso concreto Repetição do indébito mantida no que
concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros, feita a
atualização desde cada pagamento diluído nas prestações
mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a
citação Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único,
do CDC, se não houve má-fé da instituição financeira
“Astreinte” Preceito à ré, sob pena de multa de R$
1.000,00 por dia de violação - Arbitramento prescindível,
salvo se caracterizada a má-fé e a recalcitrância Eventual
descumprimento que enseja a sanção prevista no art. 77, §
2°, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
Recurso parcialmente provido, com a fixação e majoração
“ope legis” dos honorários advocatícios e observação.
A r. sentença de fls. 250/264, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação
revisional de cédula de crédito bancário de financiamento
de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
c.c. repetição em dobro de indébito, a fim de limitar a
taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, admitir a
capitalização mensal, pronunciar a inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
3
todas as tarifas estipuladas na emissão da cédula de
crédito bancário, preceitar a ré ao recálculo do IOF
conforme a nova base de cálculo, sem a mora do autor,
tudo com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo a contar dos vencimentos
e desembolsos, e o indébito a ser restituído com a dobra
do Código de Defesa do Consumidor, incidindo correção
monetária e juros de mora legais contados da citação,
mais o “munus” de abster-se ao desabono ao crédito do
autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00, custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da causa.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, afirmando que a cédula de crédito bancário
revisanda
foi
quitada,
sendo
incoerente
impor-lhe
“astreinte” com o fim de obstá-la ao desabono ao crédito
do autor. Defende a higidez da cédula de crédito
bancário, das tarifas e do IOF conforme calculado,
mormente porque autorizados pelo Col. STJ no julgamento
de recursos especiais representativos de controvérsia.
Advoga
a
regularidade
dos
juros
remuneratórios
contratados, sendo descabido limitá-los a 12% ao ano,
conforme o enunciado da Súmula n. 596 do Col. STF, sendo
cediço que o Dec. n. 22.626/33 não é aplicável às
instituições financeiras de acordo com o julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS pelo Col. STJ. Aduz a regularidade
das tarifas de cadastro e de registro do contrato, assim
como do ressarcimento dos serviços de terceiros. Pede
reforma.
Recurso não respondido e encaminhado ao
tribunal, foi distribuído por sorteio e redistribuído à
Des. Cristina Medina Mogioni, que determinou a suspensão
em razão de recursos especiais repetitivos no Col. STJ,
voltando ao relator originário.
É o relatório.
Apreende-se da cédula de crédito bancário
reproduzida a fls. 23/24, que no dia 29 de julho de 2009
o autor contratou mútuo bancário de R$22.939,24, para
resgate em 60 parcelas iguais e sucessivas de R$625,90, à
taxa de juros prefixada de 1,78% ao mês, ou 23,58% ao
ano, ao custo efetivo anual
CET de 36,33% porque
diluídos no financiamento o IOF (R$405,10), as tarifas de
cadastro (R$495,00) e de registro do contrato (R$39,67) e
o ressarcimento de serviços de terceiros (R$2.999,47), a
fim de financiar um automóvel da marca Fiat, modelo Uno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
4
Furgão Fiorino, fabricado em 2004.
Na pretensão revisional o autor impugna a
taxa de juros e a capitalização dissimulada na
amortização conforme a Tabela Price, assim como o IOF
diluído no saldo do financiamento, as tarifas de cadastro
e de registro do contrato e o ressarcimento de serviços
de terceiros, que a r. sentença julgou parcialmente
procedente ao limitar a taxa de juros a 12% ao ano e
decotar as tarifas de cadastro, de registro do contrato e
o ressarcimento de serviços de terceiros, preceitando a
ré ao recálculo do IOF sobre a nova base de cálculo, daí
o recurso de apelação da ré que visa o reestabelecimento
desses encargos.
De início, frise-se que o Código de Defesa
do Consumidor, apesar de alcançar os contratos bancários
a teor da Súmula n. 297 do Col. STJ, é irrelevante para o
julgamento, a começar que não estão nele limites,
diretrizes ou parâmetros para o cálculo de juros e
encargos, aliás, pactuados consensualmente no mútuo
bancário voltado ao financiamento de veículo.
No tocante à mitigação da taxa de juros
remuneratórios, porque exorbitante, não assiste razão ao
autor.
É sabido que a remuneração do capital no
mútuo bancário não segue a limitação estabelecida nas
normas civis em geral - Código Civil e Dec. n. 22.626/33 -
, tendo-se em conta que a jurisprudência e a doutrina
dominantes reconhecem a especialidade do direito bancário
e está consolidado o entendimento de que as normas
reguladoras das instituições financeiras estão contidas
na Lei n. 4.595/64.
A limitação dos juros estatuída no art.
192, § 3o, da Constituição Federal não foi regulamentada
e acabou revogada.
A jurisprudência do Col. STF se tornou
sólida com a edição da Súmula n. 648, "in verbis": "A
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar".
A Súmula Vinculante n. 7 pacificou o
entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
5
Enquanto não sobrevier lei complementar
distinta para o sistema financeiro nacional, ainda está
em vigor a Lei n. 4.595/64 em sua maior parte, sem o que
não seria possível justificar o normal funcionamento do
Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, das
instituições financeiras públicas e privadas e demais
instituições de crédito.
Com a lei complementar referida no art.
192, "caput", da Constituição Federal é que poder-se-á
falar em substituição do sistema financeiro nacional hoje
em funcionamento.
Nesse sistema, enquanto o Conselho Monetário Nacional tem competência de caráter
regulatório, ao Banco Central cabem as funções de
regulamentar as Resoluções do Conselho, de fiscalizar o
sistema bancário, privado e público, e de emitir papel-
moeda. O art. 10 da Lei n. 4.595/64 confere ao Banco
Central, entre outras, as atribuições de controlar o
crédito e de fiscalizar as instituições financeiras,
inclusive mediante aplicação de penalidades.
Vale
dizer
que
os
bancos
não
agem
livremente, agem sob controle e supervisão do Banco
Central, a quem cabe, nos termos do art. 18, §2o, da Lei
n.
4.595/64,
até
mesmo
regular
as
condições
de
concorrência entre as instituições financeiras.
A finalidade dessa regulação outorgada ao
Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central, embora a
política monetária possa ser alvo de críticas, é, sem
dúvida, garantir a estabilidade da moeda, preservar a
solidez
do
sistema,
resguardar
a
confiança
dos
depositantes e investidores e, por fim, proteger a
poupança popular.
As altas taxas de juros, por conseguinte,
a par de não serem privilégio do banco, notadamente num
abuso contra a premência do devedor, são fórmulas na
gestão da política monetária, juntamente com outros
instrumentos, "v.g.", limitação de valores e de prazos em
operações
de
financiamento,
direcionamento
ou
contingenciamento do crédito, etc.
Eis o porquê o Banco Central do Brasil
editou a Resolução n. 1.064, de 1985, a fim de elucidar
que as operações ativas dos bancos comerciais, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
6
investimento e de desenvolvimento são realizadas a taxas
de juros livremente pactuáveis.
Nessa
conjuntura,
acaso
o
autor
se
julgasse ao arbítrio da ré e onerado com taxas de juros
exorbitantes,
assistia-lhe
negociar
ou
resolver
o
contrato.
A busca pela taxa de juros está atrelada à
média de mercado, fiscalizado pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil, sem nenhuma
integração com regras traçadas para os contratos civis em
geral.
Somente em caso de flagrante abusividade
os juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e
delimitados à média de mercado, desde que o devedor assim
pleiteie e prove a discrepância.
No REsp 1.061.530/RS, afeto à Segunda
Seção do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC de
1973 para o julgamento de recursos repetitivos, relatado
pela Min. Nancy Andrighi, restou concluído que o
posicionamento atual da jurisprudência admite a revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
esteja cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas
de juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Consta desse precedente que a análise da
abusividade dos juros está facilitada a partir de outubro
de 1999, quando o Banco Central do Brasil passou a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular n. 2.957, de
30-12-99).
A abusividade, portanto, imprescinde de
prova
cabal,
irrefutável,
inconcussa,
a
cargo,
evidentemente, daquele que a alega. Sem essa prova, age o
juiz ao desamparo da equidistância.
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
7
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
“In casu”, limitar a taxa de juros a 12%
ao ano é medida contrária ao enunciado da Súmula n. 382
do Col. STJ, “verbis”: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
No que se refere às tarifas de cadastro e
de registro do contrato, assim como o ressarcimento dos
serviços de terceiros, convém frisar que o art. 927,
inciso III, do novo CPC preconiza aos juízes e tribunais
a observância dos acórdãos em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos em homenagem à
segurança
e
à
previsibilidade
dos
pronunciamentos
judiciais.
Tem razão a ré ao defender a higidez das
tarifas de cadastro e de registro do contrato.
Ao julgar o REsp 1.251.331/RS, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto da Min. Maria Isabel
Gallotti,
j.
28.08.13,
DJe
24.10.13,
dirimiu que:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações
cadastrais,
e
tratamento
de
dados
e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010,
com
a
redação
dada
pela
Resolução
4.021/2011)”.
Em reforço, o Col. STJ editou a Súmula n.
566, “verbis”: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
8
A cédula de crédito bancário “sub judice”
foi emitida no dia 29 de julho de 2009, quando há muito a
ré estava autorizada a cobrar a tarifa em questão.
Já a tarifa de registro do contrato segue
orientação
de
outro
recurso
representativo
de
controvérsia.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
“In
casu”,
a
tarifa
de
registro
do
contrato orçou R$39,67, isto é, 0,2087% do capital
mutuado, sem abuso.
Portanto, colhe provimento o recurso da ré
a fim de restabelecer as tarifas de cadastro e de
registro do contrato.
No
que
concerne
ao
ressarcimento
de
serviços de terceiros, a r. sentença deve ser mantida.
Ao
julgar
o
REsp
n.
1.578.553/SP
mencionado, a Segunda Seção do Col. STJ definiu pela:
“Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
“Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva”.
No caso concreto, está dito, a cédula de
crédito bancário foi emitida no dia 29 de julho de 2009,
e o ressarcimento é por serviços da lojista/revenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
9
(“rectius”: correspondente bancário), nada o contaminando
de abusividade em virtude da norma permissiva contida na
Resolução CMN 3.919/2010 até o advento da similar
3.954/2011.
Não
obstante,
o
ressarcimento
orçou
R$2.999,47 e mostra-se excessivamente oneroso no contrato
em que o crédito liberado foi de R$19.00,00, equivalendo
o ressarcimento a 15,78% do capital.
O paradigma do Col. STJ, nessa questão,
observa que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor
comina de nulidade “pleno jure” as cláusulas que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
(inciso IV).
Assim, no regime do Código de Defesa do
Consumidor a cláusula sobre o ressarcimento dos serviços
de terceiros, no caso concreto, é nula e o seu
reconhecimento opera “ex tunc”, ou seja, com efeito
retroativo.
Nelson Nery Júnior pondera sobre esse
efeito, “pois desde a conclusão do negócio jurídico de
consumo já preexistia essa situação de invalidade, de
sorte que o magistrado somente faz reconhecer essa
circunstância fática anterior à propositura da ação”
(“Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini Grinover
“et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., pág.
504, seção “Das Cláusulas Abusivas”).
Nessa espécie de nulidade ao juiz é defeso
a técnica da superposição, ou da modulação do que seria
razoável e proporcional a título de ressarcimento.
Vem daí que o ressarcimento de serviços de
terceiros na razão de R$2.999,47 deve ser restituído ao
autor, ponderando-se que foi diluído no valor das 60
prestações mensais do financiamento, motivo pelo qual a
atualização monetária será a contar de cada pagamento
mensal que vier a ser provado na fase de cumprimento de
sentença e os juros de mora, de 1% ao mês, serão contados
da citação, sendo eles os legais do art. 406 do Código
Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN.
A restituição do ressarcimento de serviços
de terceiros (R$2.999,47) será simples, sem a dobra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
10
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, cuja aplicação é sistemática com o art. 940
do Código Civil, ou art. 1.531 do Código Civil revogado
quando já predominava a orientação de que a condenação à
dobra só se admite diante de inconcussa e irrefragável má-
fé.
Roberto Rosas, depois de transcrever o
enunciado da Súmula n. 159 do Excelso Pretório (“Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”), expõe que: “O art. 1.531 do
Código Civil quer atingir aquele que pedir mais do que
for devido. Como observa Clóvis, é outra pena civil
imposta ao que tenta extorquir o alheio, sob color de
cobrar dívidas (Comentários, v. 5/240).
“Washington de Barros Monteiro, analisando
esse dispositivo, assinala que, sem prova de má-fé da
parte do credor, que faz a cobrança excessiva, não se
comina a referida penalidade. A pena é tão grande e tão
desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa
e irrefragável de dolo deve ser aplicada (Curso, v.
5/432).
“A jurisprudência do STF mais recuada não
discrepava dessa orientação. Assim no RE 3.755, Rel. Min.
Waldemar Falcão (Otávio Kelly, Interpretação do Código
Civil no STF, v. 2o/115): 'Os casos de 'plus petionibus'
têm sido considerados como aspecto de ato ilícito, pelo
quê a jurisprudência se orienta no sentido de somente
reconhecer legítima a aplicação da penalidade do art.
1.531 do Código Civil se provados o dolo, a má-fé ou
culpa grave da parte do credor que reclama,
judicialmente, dívida já paga'.
“Outro acórdão, da lavra do Min. Laudo de
Camargo: 'Não há lugar para aplicação do art. 1.531 do
Código Civil quando a parte procede por equívoco, e não
por malícia' (Prado Kelly, ob. cit., p. 116) (RE 79.558,
RTJ
86/515)”
(Roberto
Rosas,
“Direito
Sumular.
Comentários às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça”, Malheiros Editores, 9a
ed., 1998).
Expressiva
jurisprudência
mais
recente
exige que o devedor prove a malícia ou dolo do autor da
ação, caso contrário não serão aplicadas as sanções
cominadas nos arts. 939 e 940 do Código Civil, pois a
aplicação pura e simples criaria graves entraves ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
11
direito de ação, pelo receio de credores quanto à
aplicação das penalidades (STJ, 3a T., REsp 184.822-SP,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.10.99;
STJ, 3a T., REsp 171.393-SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 16.8.99; STJ, 3a T., REsp 99.683-MT,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 25.11.97).
Na hipótese em reexame os serviços de
terceiros constaram da proposta de financiamento e o
autor anuiu ao pagamento incluído no plano de
amortização. Isso é o suficiente ao afastamento da má-fé
como pressuposto da dobra.
Em arremate, colhe provimento o recurso da
ré no que concerne à “astreinte” de R$ 1.000,00 por dia
em razão de eventual desabono ao crédito do autor.
O arbitramento indiscriminado de sanções
pecuniárias leva a situações iníquas, arbitrárias, que
nada contribuem para a prestação jurisdicional e trazem o
risco de enriquecimento sem causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar
um ato ou abster-se da referida prática, a realizar o
comando imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a
qualquer indenização por inadimplemento e, portanto,
somente são incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-
fazer. A multa diária somente pode ser cobrada a partir
do descumprimento da sentença, o qual, por sua vez,
requer instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).
Dito isso, a sanção em favor do autor é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde
e com qual intuito, no sentido de fixar sanções
pecuniárias ("astreintes") a pretexto de fazer mais
efetivas as determinações judiciais de qualquer teor e
modalidade, e não só aquelas que, fundadas em coisa
julgada material, têm, de regra, lugar em ações que
versam sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, isto é, o cumprimento de tutela específica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
12
direito material nos termos do art. 461, "caput”, do CPC
de 1973 e, hoje, do art. 536 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau
de jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa
está pressupondo, "prima facie", a transgressão da ré a
cumprir o preceito judicial.
Em
segundo
lugar,
a
cominação,
em
princípio, se harmoniza às figuras típicas da litigância
de má-fé descritas no art. 17 do CPC de 1973, muito
embora a má-fé nunca seja presumida e a boa-fé seja a
regra. Hoje, as figuras típicas estão no art. 80 do novo
CPC. Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação.
É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade
do ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial,
se ocorrer, engendra outra solução, que é prevista no
art. 77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056484-21.2013.8.26.0506 -
13
court” de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária
tem como destinatário o Estado ou a União.
Por esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso da ré, a fim de decotar a “astreinte” imposta
para o caso de descumprimento do preceito, isto é, a
abstenção ao desabono do crédito do autor, inclusive
porque, ao que tudo indica, a cédula de crédito foi
quitada.
Provido em parte o recurso da ré, é
parcialmente
procedente
a
pretensão
do
autor
ao
pronunciar a abusividade do ressarcimento de serviços de
terceiros. Vencido o autor em maior proporção (art. 86,
parágrafo único, do novo CPC), suportará ele as custas e
despesas processuais, as de reembolso à ré com
atualização monetária desde os desembolsos, e pagará aos
advogados da adversária honorários advocatícios fixados
em 12% do valor atualizado da causa, sopesado o trabalho
adicional da fase recursal, acrescidos de juros de mora
do trânsito em julgado (§ 16).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento
parcial ao recurso, com a fixação e majoração “ope legis”
dos honorários advocatícios e observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator